Tribunal: TJES
Processo: 5001459-16.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001459-16.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANDREA ROCHA CHRISTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001459-16.2025.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
ANDREA ROCHA CHRISTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL.QUEIMADURA COM ÁGUA FERVENTE NO INTERIOR DA AERONAVE.DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, ajuizada por ANDREA ROCHA CHRISTO

em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, em síntese, a Recorrida alega que embarcou na data de 19/06/2024, saindo de do aeroporto de São Paulo com destino ao aeroporto internacional de Miami/EUA, e no decorrer do voo uma das comissárias da recorrente realizava serviço de bordo, servindo alimentos e bebidas aos passageiros, ocasião que acidentalmente derramou água fervente na perna da recorrida causando queimadura. Alega que as comissárias não sabiam o que fazer, passando uma pomada servido por um passageiro no interior da aeronave, relata que ao desembarcar não teve assistência da recorrente. Diante dos fatos, requereu em juízo a condenação, por danos materiais, danos morais e danos estéticos.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para; a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos estéticos, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); c) R$ 1.807,57 (mil oitocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde a data do desembolso (IDs 63179328, págs. 4 e 6/7; 63181643 e 63181644) até a citação e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando aplicação da Convenção de Montreal, ausência de comprovação cabal das alegações da recorrida, inexistência de danos estéticos, inexistência de danos morais e subsidiariamente a redução dos danos morais arbitrados pelo juízo sentenciante, inexistência de danos materiais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões do recurso inominado.

(5). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 636.331, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 210), firmou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ressalte-se, no entanto, que referido entendimento tem aplicação restrita às hipóteses de pleito por danos materiais decorrentes do contrato de transporte aéreo, não alcançando os pedidos de reparação por danos morais, os quais continuam sendo regidos pelas normas internas de proteção ao consumidor.

(6). A alegação de ausência de prova cabal dos danos suportado pela Recorrida não merece prosperar, uma vez que os documento inserido no ID nº 14903423, reconhece a ocorrência da lesão provocada por queimadura. Ademais, a petição inicial foi instruída com fotografia da Recorrida ainda dentro da aeronave, reforçando a veracidade dos fatos narrados. No tocante à tese defensiva de que a queimadura teria sido causada por culpa exclusiva da vítima, tal argumento também não se sustenta, visto que a Recorrente não apresentou qualquer elemento de prova robusto capaz de afastar sua responsabilidade. A simples juntada de tela de atendimento mencionando que a Recorrida foi 'prontamente atendida' não constitui prova inequívoca da inexistência de falha na prestação do serviço, sendo necessário que fossem produzidos outros meios idôneos para comprovar suas alegações. Assim, resta evidente que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(7). Quanto ao pedido de ressarcimento pelos danos suportados pela Recorrida, entendo ser pertinente, tendo em vista que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando-se como verdadeiro dano moral. No tocante ao valor fixado a título de indenização, verifico que este observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

(8). Comungo do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, tendo em vista que restou evidenciado nos autos o dano estético sofrido pela Recorrida, decorrente de queimadura de intensidade suficiente para causar o arrancamento de parte de sua pele. No que se refere aos danos materiais, restam igualmente demonstrados, diante dos gastos suportados pela Recorrida para o tratamento da lesão, os quais foram devidamente comprovados por meio dos documentos juntados aos autos.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)